Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BENS SONEGADOS. OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de bens sonegados, proposta para reconhecer a ocultação dolosa de imóvel em inventário. Pretensão dos autores à aplicação da pena do art. 1.992 do Código Civil, revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida e condenação em honorários e custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a requerida ocultou dolosamente o imóvel objeto da partilha, configurando a sonegação prevista no art. 1.992 do Código Civil; e
(ii) saber se há elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a aplicação da pena de sonegação é imprescindível a demonstração de dolo específico na ocultação de bens. No caso, o imóvel objeto da controvérsia foi regularmente colacionado no inventário, inexistindo provas de fraude ou má-fé.
4. A tramitação prolongada do inventário não decorre exclusivamente da atuação da inventariante. A simples litigiosidade entre os herdeiros não configura sonegação.
5. Quanto à gratuidade de justiça, a revogação exige prova da superação da condição de hipossuficiência, o que não foi demonstrado pelos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.